Tribunal: TJMT
Processo: 1010299-25.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010299-25.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRANQUI JUNIOR OZELAME - CPF: 037.749.891-25 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), KROTH E DALMOLIN LTDA - CNPJ: 33.762.240/0001-82 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010299-25.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: FRANQUI JUNIOR OZELAME, KROTH E DALMOLIN LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE APREENSÃO DE BENS. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos embargantes e manteve decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para reformar sentença de procedência em Ação Ordinária. A ação visava declarar a nulidade do termo de apreensão e obter a restituição de maquinário apreendido por infração ambiental. Os embargantes alegam omissão e obscuridade no acórdão quanto à análise de documentos probatórios, à fundamentação da ilegitimidade ativa e ao pedido subsidiário de retorno dos autos à primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar os documentos apresentados pelas partes; (ii) estabelecer se houve obscuridade na análise da legitimidade ativa ad causam; (iii) determinar se o colegiado deixou de se manifestar sobre o pedido subsidiário de retorno dos autos ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expressamente considera os documentos apresentados pelos embargantes, mas entende que não afastam a caracterização de infração ambiental, diante da utilização indevida de maquinários em área de vegetação nativa, sem autorização específica.

4. A decisão colegiada aborda de forma clara a ilegitimidade ativa dos embargantes com base no art. 18 do CPC, ao reconhecer que o auto de infração foi lavrado em nome de terceiro estranho à lide, não demonstrando os autores interesse jurídico direto e autônomo.

5. Não há omissão quanto ao pedido subsidiário, pois o colegiado entendeu não haver necessidade de retorno dos autos à primeira instância, tendo em vista a ausência de legitimidade e a suficiência da instrução probatória para o julgamento.

6. A legalidade do ato de apreensão está amparada nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, sendo desnecessária a comprovação de propriedade dos bens, bastando a constatação de sua utilização em infração ambiental.

7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.036) e precedentes como o AREsp 1.084.396/RO confirmam que a apreensão de bens não exige habitualidade no uso ilícito, sendo suficiente a vinculação ao evento danoso.

8. A ausência de ilegalidade ou abuso de poder afasta a possibilidade de revisão judicial do mérito do ato administrativo ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de omissão ou obscuridade no acórdão afasta a incidência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18 e 1.022; Lei 9.605/1998, arts. 25, 70 e 72, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.814.944/RN (Tema Repetitivo 1.036).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010299-25.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: FRANQUI JUNIOR OZELAME, KROTH E DALMOLIN LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Franqui Junior Ozelame e Kroth e Dalmolin Ltda. contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora embargantes, mantendo decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, que julgou procedente o pedido inicial formulado por FRANQUI JUNIOR OZELAME e KROTH E DALMOLIN LTDA, para declarar a nulidade do termo de apreensão n. 194921, e, com isso, a restituição do maquinário apreendido e descrito no referido ato administrativo.

Os embargantes sustentam que, o acórdão é omisso, obscuro e carece de manifestação sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia. A omissão apontada se refere à ausência de qualquer pronunciamento do colegiado sobre os elementos probatórios trazidos nas razões recursais, documentos esses que, segundo os embargantes, foram emitidos pela própria autoridade ambiental estadual e demonstrariam a regularidade da atividade desenvolvida no imóvel rural, afastando a prática de infração administrativa ambiental. Dentre os documentos mencionados, destacam-se a Autorização Provisória de Funcionamento Rural, a Licença Ambiental Única, o Cadastro Ambiental Rural (CAR), a Autorização de Queima Controlada, bem como laudo técnico elaborado por profissional habilitado e declaração de limpeza emitida pela SEMA-MT.

Os embargantes argumentam que tais documentos comprovam que o serviço prestado estava devidamente licenciado, de modo que não haveria infração administrativa a justificar a apreensão promovida. Aduzem, ainda, que o acórdão incorreu em obscuridade, ao afirmar de forma genérica a inexistência de legitimidade ativa
ad causam
, sem esclarecer os fundamentos jurídicos e fáticos que levaram a tal conclusão. Ressaltam que a demanda foi proposta por quem detinha a posse do imóvel à época dos fatos e pela empresa proprietária dos bens apreendidos, sendo ambas partes legítimas para discutir a validade da autuação.

Por fim, alegam que, o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido subsidiário de retorno dos autos à primeira instância, com o objetivo de que fossem analisadas teses não apreciadas pelo juízo singular, nos termos do art. 1.013, §2o, do CPC.

Requerem, portanto, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que o acórdão seja integrado com manifestação expressa sobre os documentos apresentados, os fundamentos da legitimidade ativa e o pedido subsidiário formulado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010299-25.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: FRANQUI JUNIOR OZELAME, KROTH E DALMOLIN LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Franqui Junior Ozelame e Kroth e Dalmolin Ltda. contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora embargantes, mantendo decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, que julgou procedente o pedido inicial formulado por FRANQUI JUNIOR OZELAME e KROTH E DALMOLIN LTDA, para declarar a nulidade do termo de apreensão n. 194921, e, com isso, a restituição do maquinário apreendido e descrito no referido ato administrativo.

A parte embargante sustenta a existência de três vícios no acórdão: (i) omissão quanto à análise do acervo probatório apresentado nos autos; (ii) obscuridade quanto à fundamentação relacionada à legitimidade ativa
ad causam
; e (iii) omissão em relação ao pedido subsidiário de retorno dos autos à instância de origem para dilação probatória.

Inicialmente, afasto a alegação de omissão quanto à análise das provas documentais. Como expressamente consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática — posteriormente mantida por este Colegiado — reconheceu a legalidade da apreensão com fundamento na legislação ambiental vigente, especificamente nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, que autorizam a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente da propriedade dos bens. Os documentos apresentados pelos embargantes foram considerados, porém, não afastam a constatação fática da utilização indevida dos maquinários em área de vegetação nativa, sem autorização específica para a atividade executada.

Quanto à alegada obscuridade na análise da legitimidade ativa e quanto a omissão na análise do pedido subsidiário de retorno dos autos à primeira instância, também não vislumbro vícios a serem sanados.

A decisão embargada abordou expressamente a ilegitimidade ativa dos embargantes para pleitearem em nome próprio direito alheio, com base no art. 18 do CPC, já que o auto de inspeção foi lavrado em nome de terceira pessoa estranha à lide. Os embargantes, embora tenham apontado vínculo com o imóvel e com os bens apreendidos, não demonstraram, de forma autônoma, interesse jurídico próprio e direto em relação ao objeto central da autuação ambiental, o que afasta o vício apontado.

Dessa forma, para que o bem seja liberado em razão de suposta ausência de ilicitude ambiental, primeiramente deve ser declarada a nulidade do auto de inspeção. No entanto, além dos autores, ora embargantes, não possuírem legitimidade para tanto já que o referido auto foi lavrado em nome de terceira pessoa, não há pedido nesse sentido na petição inicial, mas apenas de anulação do termo de apreensão.

Importa destacar que, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.036 (REsp 1.814.944/RN), a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais independe do uso habitual ou exclusivo na prática ilícita, bastando a demonstração de sua utilização no evento danoso, conforme apurado pelos fiscais ambientais e registrado no auto de inspeção.

Ainda que os embargantes aleguem boa-fé na locação dos equipamentos, não restou comprovada a adoção de medidas concretas e eficazes de fiscalização quanto ao uso do bem por terceiros, ônus que recai sobre o proprietário, conforme o art. 70 da Lei n. 9.605/1998 e jurisprudência do STJ (AREsp 1.084.396/RO).

Ressalte-se, ademais, que, o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito do ato administrativo ambiental sem a devida demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, o que não foi evidenciado nos autos. A medida administrativa de apreensão está suficientemente fundamentada e respaldada nos documentos juntados pela própria Administração Pública.

Diante do exposto, e não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se integralmente a decisão colegiada que reconheceu a legalidade da apreensão dos bens utilizados em infração ambiental e reformou a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025